Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-87.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. ELEMENTOS DA AÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o pedido deve ser interpretado mediante uma exegese lógico-sistêmica do completo teor da petição inicial, considerando, para tanto, todo o conjunto da postulação.
2. No caso, ajuizada demanda intitulada “Investigação de Paternidade Post Mortem C/C Petição De Herança”. A parte narrou os fatos, demonstrou a causa de pedir, ressaltando, no bojo da fundamentação, o seu interesse na herança, e, ao final, acabou por não formular expressamente petição de herança.
3. No entanto, tal não significou qualquer prejuízo ao processo, já que de todo o arrazoado se pôde delimitar perfeitamente a pretensão, o que também se pôde perceber do próprio andamento processual, que, salvo a definição em sentença, sempre contemplou o pleito de partilha da herança como pretensão contida na petição inicial.
4. Recurso conhecido e provido.